Tribunal: TJES
Processo: 5003247-86.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003247-86.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: VALENTIM RODRIGUES NETTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003247-86.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO:
VALENTIM RODRIGUES NETTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO VÁLIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito à legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”. Consta dos autos que, desde outubro de 2023, foram realizados débitos mensais nos valores de R$49,42, R$51,25 e R$53,69, sem que houvesse comprovação de autorização válida. A parte recorrente não demonstrou a existência de vínculo jurídico legítimo, tampouco apresentou termo de filiação assinado ou documento que comprovasse consentimento expresso do autor. Assim, resta configurada a cobrança indevida, diante da ausência de prova da contratação.

2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois a entidade recorrente oferece serviços mediante contraprestação financeira, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, a responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do fato e do dano para que surja o dever de indenizar. O desconto em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem autorização do titular, gera constrangimento e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sendo correta a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. O valor fixado em R$4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

3.bQuanto à restituição, a sentença determinou o reembolso em dobro, considerando a inexistência de engano justificável. Tal medida está em consonância com o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida. O montante fixado de R$ 1.848,66 reflete corretamente o total dos valores indevidamente descontados, com a devida atualização monetária e incidência de juros pela taxa SELIC.

4. Não se vislumbra litigância de má-fé, pois a conduta do recorrido foi legítima, tendo apenas buscado a tutela jurisdicional para cessar descontos irregulares e reaver valores indevidamente subtraídos de sua aposentadoria. Os fundamentos da sentença de origem estão devidamente alinhados com o conjunto fático-probatório e com a legislação aplicável, razão pela qual não merecem reparo.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)